Tribunal: STF
Processo: ARE 1497065
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MADEIRO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL VÁLIDA. LEI MUNICIPAL Nº 04/2011. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PRESERVADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS TÃO SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA NOVA LEI. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – processo nº 0713088-28.2019.8.18.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça Piauiense entendeu que referida ação do controle abstrato de constitucionalidade não é via adequada para combater situações individuais decorrentes da Lei nº 04/2011, por já ter sido revogada pela Lei nº 02/2017 (anteriormente à propositura da presente ADI). 2. Desse modo, esta Corte de Justiça não conheceu a ação direta de inconstitucionalidade supracitada e, consequentemente, revogou a decisão liminar concedida por ser manifestamente incabível o ajuizamento de ADI em face de ato normativo revogado ou com a sua eficácia exaurida. 3. Revela-se legal e legítimo o plano de carreira do magistério do Município de Madeiro disposto na Lei Municipal nº 04/2011, e, com base nela, a apelante comprovou, através da documentação acostada aos autos, o cumprimento dos requisitos para os fins da progressão funcional pleiteada. O serviço prestado sob a égide da legislação anterior, embora revogada, deve ser remunerado de acordo com seu enquadramento funcional. 4. Por essas razões, os argumentos trazidos pelo Município de Madeiro-PI não merecem guarida, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público municipal. 5. Em relação ao percentual de juros aplicado pelo magistrado a quo, na condenação contra o município demandado, necessária à sua manutenção, haja vista ter sido fixado em conformidade com a lei. 6. Porém, levando em consideração a data em que houve a superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista (29/03/2017 – quando a justiça comum estadual passou a ter competência sobre a matéria) e a data da edição da Lei Municipal nº 02/2017 (28/06/2017 – que revogou a Lei nº 004/2011), forçoso reconhecer que o direito da apelante de perceber as diferenças pecuniárias ficou acobertado apenas durante o período de 29/03/2017 a 28/06/2017. A propósito, é cediço o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, quando respeitada a irredutibilidade vencimental. Desse modo, pode o Poder Público, a qualquer momento, alterar as regras do regime jurídico estatutário a que estão vinculados os seus servidores. 7. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. 8. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo município recorrente no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do disposto no §11, art.85 do CPC. 9. O Ministério Público Superior deixou de opinar, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.” (eDOC 15 – ID: e53c804d, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 29; 37, caput; e 61, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal 004/2011, sob o fundamento de ofensa à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para a instauração do processo legislativo para disciplinar sobre servidores públicos e suas remunerações, organização administrativa e estabilidade.



    Narra-se que fora apresentado projeto de lei pela ex-prefeita em exercício à época e que, ao longo do processo legislativo, foram realizadas alterações pelo Poder Legislativo que descaracterizaram a proposta.



    Alega-se que “foram criadas inúmeras classes e níveis, além de alteração de toda a tabela vencimental, ocasionando um iminente desastre econômico-financeiro (...)” e que “(...) a referida alteração do projeto de lei foi elaborada em desconformidade com as regras de procedimento, ou seja, em clara ofensa ao devido processo legislativo, o qual deve seguir um conjunto de normas constitucionais que determinam as regras procedimentais a serem observadas na elaboração das espécies normativas” (eDOC 17 – ID: d7f570f8, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consigna que a Lei Municipal 004/2011 foi revogada pela edição da Lei Municipal 02/2017 e que, por essa razão, não haveria como discutir a constitucionalidade da norma. Destaca a existência de representação de inconstitucionalidade no âmbito daquela Corte, extinta por perda do objeto, dada a revogação da lei mencionada. Afirma haverem sido reconhecidos os direitos decorrentes do período em que a norma impugnada esteve em vigor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade – processo nº 0713088-28.2019.8.18.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça Piauiense entendeu que referida ação do controle abstrato de constitucionalidade não é via adequada para combater situações individuais decorrentes da Lei nº 04/2011, por já ter sido revogada pela Lei nº 02/2017 (anteriormente à propositura da presente ADI). 



    Desse modo, esta Corte de Justiça não conheceu a ação direta de inconstitucionalidade supracitada e, consequentemente, revogou a decisão liminar concedida por ser manifestamente incabível o ajuizamento de ADI em face de ato normativo revogado ou com a sua eficácia exaurida.



    (...)



    Ademais, imperioso ressaltar que o serviço prestado sob a égide de legislação anterior já revogada (Lei nº 04/2011) deve ser remunerado, conforme anteriormente previsto, preservando-se o direito adquirido do servidor público. (TJ-RO - AC: 10029515120068220001 RO 1002951-51.2006.822.0001, Relator: Desembargador Renato Mimessi, Data de Julgamento: 14/08/2007, 2ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/08/2007). 



    Por essas razões, os argumentos trazidos pelo Município de Madeiro-PI não merecem guarida, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público municipal.



    (...)



    Dos autos, resta demonstrado que a Lei municipal n° 04/2011 foi revogada pela Lei nº 02/2017, motivo pelo qual correto o entendimento no sentido de que a citada lei de 2011 deve ser aplicada tão somente até a data em que a nova lei entrou em vigor.



    Ressalte-se, ainda, que, em 29 de março de 2017, os servidores do Município de Madeiro deixaram de ser celetistas e passaram a ser estatutários, e em 28/06/2017 a nova lei entrou em vigor, revogando a Lei nº 04/2011. Por essa razão, o juízo singular declarou sua incompetência material para processar e julgar os pedidos anteriores à data de 29/03/2017. 



    Inobstante a requerente sustente que possui direito adquirido às progressões realizadas pela Lei nº 04/2011, inclusive em momento posterior a 28/06/2017, quando a lei municipal acima já havia sido revogada pela Lei nº 02/2017, forçoso reconhecer que o direito da apelante ficou acobertado apenas durante o período de 29/03/2017 a 28/06/2017, conforme acertadamente decidido pelo juiz a quo” (eDOC 15 – ID: e53c804d)



    Inicialmente, vale salientar que a plena vigência da norma como pressuposto de validade da ação em que se pretende a sua declaração de inconstitucionalidade consiste em elemento exigido apenas nas ações de controle concentrado. Tal exigência decorre da própria natureza objetiva do processo constitucional, tendo em vista a finalidade precípua dessas ações em resguardar a higidez do ordenamento jurídico perante a Constituição Federal, com a efetiva expurgação em abstrato da norma incompatível. 



    Diversa é a hipótese do controle difuso de constitucionalidade, em que não se discute a constitucionalidade em abstrato da norma, mas a sua constitucionalidade perante o caso concreto apresentado em Juízo. Assim, extrai-se que os dispositivos impugnados são declarados inconstitucionais apenas intra partes, mantendo a sua plena validade perante o ordenamento jurídico objetivamente considerado.



    Dessa forma, não há impedimento para que uma lei revogada tenha sua constitucionalidade apreciada em sede de controle difuso, considerando-se que, até a sua revogação, a norma se mostra apta a produzir seus efeitos, ante a plena validade da norma em abstrato, cenário que se mantém inalterado mesmo após a declaração incidental de inconstitucionalidade.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo. 3. A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. 4. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. 5. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. 6. O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 5. In casu, a presente ação direta carece de objeto quanto aos artigos 5º e 9º, parte final, da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná, que se referem ao exercício fiscal pretérito de 2007, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento parcial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido.” (ADI 3.968, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019; grifo nosso);  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 639.228-RG/RJ. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 127 E 129 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NORMA REVOGADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEI 12.971/1998 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como a alteração da competência constitucional, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual desta Corte, ao exame do ARE 639.228-RG/RJ, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral do tema atinente à suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de produção de prova em processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. A ausência de fundamentação quanto aos dispositivos apontados como violados atrai a aplicação da Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 4. Remanesce o interesse da parte em ver declarada a inconstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência.Consoante precedentes desta Corte, é constitucional a Lei 12.971/1998 do Estado de Minas Gerais, que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, considerada a competência concorrente entre União e Estados federados para legislar em matéria de segurança nas relações de consumo (art. 24, incisos V e VIII e § 2º, da Carta Magna). 5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 721.553 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2017; grifo nosso).  



    Portanto, concluo que o acórdão do Tribunal de origem mostra-se contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo o julgamento ser adequado ao que fixado nesta decisão, notadamente quanto ao pedido de que seja apreciada a constitucionalidade da Lei Municipal 04/2011, ante a ausência de impedimento para que tal análise seja realizada em sede de controle difuso. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, devendo ser apreciada a constitucionalidade ou não da Lei Municipal 04/2011 e seus efeitos para o caso concreto.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente